Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741295-92.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. FINALIDADE DA NORMA. REDUÇÃO DA DURAÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. APLICAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC prevê a redução pela metade dos honorários de sucumbência caso o réu reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação requerida. O artigo oferece um incentivo para que o réu não resista a pretensão do autor, de forma a reduzir a duração do processo. Ao incentivar a autocomposição das partes – que é dever do judiciário – a previsão prestigia, dentre outros, os princípios da duração razoável do processo, da economia e da cooperação processuais. 2. Por se voltar a rápida resolução dos litígios, seria ilógico estender o benefício ao réu que deixa de resistir ao pleito somente após todo trâmite usual do feito. Para fazer jus ao benefício, a desistência do réu deve ocorrer durante o início do processo, enquanto ainda seja apta a reduzir a duração da lide. O reconhecimento da procedência do pedido feito após a instrução do feito e imediatamente antes da sentença não é suficiente, portanto, para justificar a redução dos honorários de sucumbência. 3. No caso, após ser citado nos embargos à execução, o recorrente apresentou impugnação no qual negou a prescrição do débito. Após a petição, foram realizadas diversas manifestações, dentre as quais réplica pelo embargante, despachos pelo juízo e suspensão do feito até o julgamento do processo de execução. O reconhecimento da procedência do pedido somente ocorreu cerca de 4 anos após o ajuizamento dos embargos, e somente depois do juízo da execução reconhecer a incidência da prescrição. O comportamento do recorrente, que resistiu extensivamente à pretensão do autor, não justifica a redução dos honorários de sucumbência. A sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, argumentando que houve interpretação equivocada da norma, pois o benefício da redução dos honorários deve ser aplicado também em execução fiscal e em incidentes processuais, como exceção de pré-executividade, quando há reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação, independentemente da posição formal de “réu” na ação de conhecimento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 90, §4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T